Tribunal: STF
Processo: ARE 1456286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 40, V). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PRELIMINARES. (1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ELEMENTOS DELA DECORRENTES. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA PARA ATUAÇÃO POLICIAL E REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO. DADOS CONCRETOS E OBJETIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SUSPEITA INICIAL. APREENSÃO DA DROGA EM QUANTIDADE EXPRESSIVA E NUMERÁRIO EM ESPÉCIE DESTINADO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE. (2) INÉPCIA DA DENÚNCIA ANTE A FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE MENÇÃO À TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS E CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE IDENTIFICAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES NO CENÁRIO CRIMINOSO. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. CONFISSÃO INDICIÁRIA E JUDICIAL DO CORRÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE VINCULAR OS AGENTES COMO ADQUIRENTES DO MATERIAL TÓXICO TRANSPORTADO PELO CORRÉU. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO QUE NÃO INQUINA A TIPICIDADE DA CONDUTA, TAMPOUCO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. CLASSIFICAÇÃO DO TIPO COMO INSTANTÂNEO, PERMANENTE E UNISSUBSISTENTE. PRECEDENTES. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E DESPIDAS DE ELEMENTOS CONVINCENTES, EM ESPECIAL QUANTO À PROCEDÊNCIA DE NUMERÁRIO APREENDIDO EM QUANTIDADE EXPRESSIVA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MAIS DE 34KG DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ENTREGA MONITORADA PELOS POLICIAIS QUE INDICAM A PRESENÇA DOS RECORRENTES, NA CONDIÇÃO DE ADQUIRENTES, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. ( 1 ) AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS DOS AUTOS A INDICAR A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE DIVISAS, EMBORA PRESCINDÍVEL. ENUNCIADO 587 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRAJETO QUE TOCOU TRÊS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A TÍTULO DE AUMENTO. (2) RECONHECIMENTO DE PERDÃO JUDICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA EM 2/3, SOB ALEGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE CONFESSOU O DELITO, MAS NÃO IDENTIFICOU, EFETIVAMENTE, OS ENVOLVIDOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO. (3) TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTE QUE OBTEVE A BENESSE, MAS POSTULA MAJORAÇÃO DO PATAMAR REDUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO EM 1/2 (METADE) QUE LEVOU EM CONTA A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL TÓXICO TRANSPORTADO, A QUAL NÃO FOI UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR MANTIDO. (4) TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTES QUE NÃO OBTIVERAM O BENEFÍCIO. CONCESSÃO VIÁVEL APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE, NÃO UTILIZADA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE, QUE DENOTARAM O PROTAGONISMO DE UM DOS AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA, REVELANDO, POIS, SUA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. OUTRO AGENTE QUE, CONTUDO, TEVE PARTICIPAÇÃO SECUNDÁRIA E PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CONSIDERAÇÃO, CONTUDO, DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO (1/6).



    PERDIMENTO. RESITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DO VALOR EM ESPÉCIE VINCULADO AO CONTEXTO DA NARCOTRAFICÂNCIA. VERDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONVICÇÃO DE QUE O MONTANTE SE DESTINAVA AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EFETUADO POR "MULA".



    RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO A APENAS UM DOS APELOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente